Tribunal: TJSP
Processo: 2277471-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. ITBI do exercício de 2009. Decisão que determinou o aditamento do seguro garantia ofertado. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Execução que, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, se faz no interesse do credor. Artigo 797 do NCPC. Apólice ofertada com prazo de vigência determinado. Risco de perda da eficácia. Litígio que poderá perdurar por

Ementa:
Agravo de Instrumento. ITBI do exercício de 2009. Decisão que determinou o aditamento do seguro garantia ofertado. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Execução que, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, se faz no interesse do credor. Artigo 797 do NCPC. Apólice ofertada com prazo de vigência determinado. Risco de perda da eficácia. Litígio que poderá perdurar por tempo indeterminado. Precedentes do STJ e desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.